Tribunal: TJMT
Processo: 1014796-98.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014796-98.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CAMPO VERDE
IMPETRANTE (S): LEIDINEIA KATIA BOSI
PACIENTE (S): MARCIO GUIA DE SIQUEIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de MARCIO GUIA DE SIQUEIRA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos de incidente processual (PJE 1001310-87.2020.8.11.0051), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça no ambiente doméstico e descumprimento de medida protetiva – art. 147 do CP e art. 24-A da Lei 11.340/06 – (ID 50330955).
A impetrante sustenta que: 1) a intimação do paciente acerca do deferimento das medidas protetivas seria nula, pois “a comunicação por telefone sem o envio do material escrito é falha”; 2) os pressupostos da prisão preventiva não estariam presentes; 3) o paciente é primário, tem residência, trabalho lícito e “não se trata de pessoa perigosa”, visto que a arma supostamente utilizada para ameaçar a vítima seria de brinquedo; 4) o encarceramento provisório traz risco de contaminação por COVID-19; 5) as medidas cautelares alternativas seria suficientes.
Pede a concessão da ordem liminarmente para outorgar liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares alternativas (ID 50330953), com documentos (ID’s 50330955/50330966).
Relatos.
Em 26.6.2020, o Juízo singular deferiu pedido formulado pelo Ministério Público em primeiro grau e decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:
“Em relação aos indícios da autoria, verifica-se que, no dia 21/05/2020 foram deferidas as medidas protetivas de urgência em favor da vítima Rozieli Jesus da Silva, nesse feito, as quais determinaram que o Requerido se abstenha de manter contato com a vítima e seus familiares, por qualquer meio de comunicação, bem como manter distância mínima de 500 metros, assim como suspendeu a posse/porte de arma de fogo, caso houvesse. O réu foi cientificado, via telefone, no dia 25/05/2020.
Contudo, no dia 23.06.2020, a vítima, após muita insistência do réu, autorizou que ele falasse com os filhos, momento em que mostrou uma arma de fogo e disse que iria usa-la para matar a mãe deles, tendo a vítima registrado boletim de ocorrência no dia seguinte.
Como forma de corroborar as alegações da ofendida, foram apresentados neste Juízo o e-mail encaminhado pela Coordenadora da Patrulha Maria da Penha de Cuiabá, Sra. Denyse Pereira, o boletim de ocorrência e os prints trocados entre vítima e réu.
[...] Analisando o depoimento da vítima denota-se que o Indiciado, em liberdade, poderá reiterar as condutas agressivas ou, ainda pior, impor à vítima lesão mais grave. Tal risco, ao menos no meu sentir, impõe a decretação da prisão preventiva, pois a conduta que lhe foi imputada faz presumir a possibilidade de reincidência dos atos.
Assim, é evidente que a decretação da prisão provisória do Requerido é imprescindível para garantir a segurança física e psicológica da ofendida e para garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade dos fatos relatados, pois, caso seja colocado em liberdade o investigado poderá encontrar os mesmos estímulos para a reiteração do ato criminoso ou até mais graves.
[...] Ante o exposto, de ofício, DECRETO a prisão preventiva de Márcio Guia de Siqueira” (Caroline Schneider Guanaes Simões, juíza de Direito – PJE).
Em 8.7.2020, indeferiu pedido de revogação porque “totalmente plausível a intimação do Requerido, ora indiciado, via contato telefônico, já que considerado um meio hábil de comunicação de atos processuais, o qual atingiu totalmente sua finalidade”; “indiciado possuía total e plena consciência da existência das medidas protetivas de urgência”; “ainda se fazem presentes os requisitos que autorizaram a decretação da prisão preventiva” (Caroline Schneider Guanaes Simões, juíza de Direito – ID 50330955).
Pois bem.
A alegada nulidade da intimação constitui matéria afeta ao julgamento colegiado, após audição do Juízo singular, sobretudo por ter sido consignado que o paciente, nas conversas mantidas com a vítima, demonstrou ter plena ciência acerca das medidas protetivas impostas, de modo que o ato processual impugnado atingiu sua finalidade (TJDFT, RSE 20160110117052 – Relator: Min. Nilsoni de Freitas Custodio – 26.4.2016).
Em sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a integridade física da vítima, visto que o paciente a teria ameaçado, na presença dos filhos do casal, com uma réplica de arma de fogo afirmando que “iria usá-la para matar a mãe deles”; bem como descumprido medidas protetivas anteriormente impostas.
Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anteriores, aliado a elementos que revelam a propensão do paciente à reiteração delitiva, constituem fundamentos suficientes para a prisão cautelar (TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 14.2.2020; HC N.U 1018546-45.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 21.1.2020).
Nesse quadro, afigura-se pertinente a manutenção da custódia, ao menos em análise perfunctória.
Quanto aos predicados pessoais favoráveis, não autorizam, em si, a revogação da prisão preventiva, mormente nos crimes cometidos com violência/ameaça intrafamiliar (STJ, AgRg no RHC 123160/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 27.5.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43).
Em relação ao risco de contaminação por COVID-19, o paciente tem 26 (vinte e seis) anos de idade, não pertence a grupo de risco e inexistem informações sobre eventual propagação da doença no interior da unidade prisional.
A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e nem cria direitos ou obrigações, tampouco impõe soltura automática a quem seja responsável por criança de até 12 (doze) anos de idade. Ao contrário, trata-se de uma orientação que conclama os juízes e os Tribunais a adotarem medidas preventivas à propagação do Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, à vista do contexto local do contágio (STJ, HC 575.322/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 29.4.2020).
Assim sendo, a relativização da constrição corporal afigura-se impertinente.
No tocante às medidas cautelares alternativas, não se mostram-se satisfatórias, em sede liminar, ao se considerar que o paciente teria se deslocado de Cuiabá até Campo Verde para ameaçar a vítima [“tirou uma fotografia em frente à Escola Ledy para dizer a declarante que estava na cidade e iria encontrá-la”], após ela ter se mudado para aquele Município por temer violência à sua integridade ou mesmo risco à sua vida. Não bastasse esse comportamento, o paciente divulgou fotos íntimas da vítima, agrediu-a fisicamente e a ameaçou de morte na presença de terceiros, evidenciando desiquilíbrio emocional e animosidade decorrente do término do relacionamento (ID 50330960).
Noutro giro, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que “o reiterado descumprimento das medidas protetivas impostas demonstra que outras providências previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado” (HC 546.829/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 10.2.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações do Juízo singular sobre a situação processual do paciente, em especial sobre a alegada nulidade de intimação, no prazo de até 72hs (setenta e duas horas).
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO